Tribunal: TJDFT
Processo: 0728086-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Classe: HBC - Habeas Corpus Num. Processo: 0728086-07.2019.8.07.0000 Impetrante: VINICIUS RAMIRO BORGES DA COSTA Paciente: EMISSON VIEIRA DA SILVA RODRIGUES Plantão Judiciário do Conselho da Magistratura Vistos... Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo Doutor Vinícius Ramiro Borges da Costa, qualificado, em favor de Emisson Vieira da Silva Rodrigues, também individualizado na peça de ingresso. Diz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 17.12.2019, pela suposta prática de crime previsto no art. 180, caput do CP. Assevera que o MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia arbitrou fiança em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Alega que o paciente não tem condições de arcar com o recolhimento do encargo, porquanto sua remuneração é de um salário mínimo. Ao final, pede a dispensa ou a redução da fiança. É o breve relatório Decido. A consulta processual eletrônica revela que a MM. Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia houve por bem conceder liberdade provisória ao paciente EMISSON VIEIRA DA SILVA RODRIGUES, por decisão onde se lê: “Considerando a natureza da infração e as circunstâncias do caso, em especial o valor dos bens encontrados em sua posse, entendo adequada a fixação de fiança. No que concerne à fiança, o Código de Processo Penal estabelece as diretrizes do seu arbitramento e, nesse aspecto, há de ser considerada a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento (art. 326). Além disso, não se pode desconsiderar, para esse mesmo fim, os parâmetros declinados no art. 325, caput, e § 1o, do CPP. Atenta a todas essas diretrizes e, em particular, à condição econômica do autuado, que teria pagado R$ 10.000,00 em espécie para adquirir o veículo, fixo fiança em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Pelo exposto, RESTITUO, A LIBERDADE, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), a ÊMISSON VIEIRA DA SILVA RODRIGUES, filho(a) de José Rodrigues Filho e Mauriceia Vieira da Silva, nascido em 25/09/1989, impondo-lhe as seguintes medidas: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante (...) (autos 2019.01.1.020688-7) Com a devida vênia, a fiança arbitrada em R$ 20.000,00 não é a medida mais adequada para a concessão de liberdade vinculada ao paciente. Com efeito, os autos revelam que o paciente percebe remuneração módica. Na espécie, a monitoração eletrônica é medida que apresenta maior efetividade no controle das atividades do paciente. Destarte, defiro em parte a liminar, para substituir a fiança por monitoração eletrônica, ficando mantida a proibição de o paciente ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem autorização do Juízo processante. O paciente deve permanecer recolhido no período das 20h30m às 06h30m no endereço informado nos autos – Quadra 01, Conjunto B, casa 23, Vila Buritis, Setor Leste, Planaltina, CEP 73350-102 –, bem como integralmente nos finais de semana, folgas e feriados. O paciente deverá ser conduzido por agentes policiais ao CIME (Centro Integrado de Monitoração Eletrônica), localizado no SIA, Trecho 3, Lotes 1379/1380, 1o andar, telefones 3335-9434/3233-1719, ou ao CIME localizado ao Departamento de Polícia Especializada, no Setor Policial, para a instalação da tornozeleira eletrônica. No momento da instalação da tornozeleira, deverá ser informado ao CIME o número de telefone celular atualizado do paciente. O monitoramento eletrônico deverá ser mantido até nova decisão determinando sua revogação. Confere-se força de mandado à presente decisão. Cumpra-se. Intime-se. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do TJDFT em Plantão Judicial do Conselho da Magistratura